Tribunal: TJES
Processo: 0038550-03.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038550-03.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARIANNE SCABELLO CORDEIRO e outros (16)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO INICIADA SOB VIGÊNCIA DA LC 467/2008 E NÃO CONCLUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. NOVA LEGISLAÇÃO (LC 864/2017) QUE REVOGA O PROCESSO DE PROMOÇÃO. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Trata-se de Mandado de Segurança na qual os impetrantes, ora apelantes, objetivam, em suma, ver retroagida a promoção à graduação de cabo QPMP-C da qual participaram anteriormente, visto que a PMES deixou de concluir o processo de promoção em questão.
2.

Não tendo havido efetivamente a promoção dos militares, mas apenas a indicação da formação dos quadros, não há que se falar em direito adquirido capaz de obstar a validade e eficácia de novel legislação, a qual textualmente determinou o cancelamento dos quadros até então publicados, com a expressa previsão de nova elaboração e, via de consequência, com novos regramentos, o que se deu com a edição da LC 864/2017.

3.
Ausente o direito líquido e certo, se mostra escorreita a sentença que denegou a segurança.
4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0038550-03.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARIANNE SCABELLO CORDEIRO, ANDRÉ DE OLIVEIRA, CARLOS MAXIMILIANO BEISE MARTINS, CRISTIANO NASCIMENTO DOS SANTOS, RHORISTONI PAULA PEREIRA, DIORGINY GRAMELISCH RIBEIRO, DAVI ANTONIO ALVES REIS, DANIEL GOMES TATAGIBA, DAYANE DOS SANTOS RAINHA DE OLIVEIRA, FABRICIO MORAES DA SILVA, GILCIMAR GONÇALVES DE FREITAS DEMUNER, JHONNATA SEIDEL CANDEIAS, JARDEL SANTOS BILHOES, THIAGO HIPOLITO LIMA, THIAGO GOMES MAGALHAES, LUCANZA PAULO LOBATO GONDIM, WESLEY CORNELIO DIAS

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que denegou a segurança pretendida pelos impetrantes, em que pretendiam retroagir a promoção à graduação de cabo QPMP-C, conforme as vagas declaradas no BECM 034/2016.

Irresignados, os impetrantes interpuseram o presente recurso aduzindo, basicamente:
a)
que a modificação do processo de promoção em curso sob égide da LC 467/2008, no qual faltava apenas publicação do boletim de promoção, é desarrazoada;
b)
que a administração pública acabou por se beneficiar com o atraso no cumprimento da LC 467/2008, que veio a ser revogada pela LC 846/2017.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Trata-se de Mandado de Segurança na qual os impetrantes, ora apelantes, objetivam, em suma, ver retroagida à data de 25.08.2016 ou 10.11.2016 a promoção à graduação de cabo QPMP-C - que apenas se deu a partir de 28.10.2017, por meio de publicação no BECG nº 47/2017, visto que havia previsão legal para que ocorressem a partir de tais datas, mas a PMES deixou de concluir o processo de promoção aberto.

A sentença que denegou a segurança restou fundamentada no fato de que, não tendo ocorrido a promoção àquela época, e tendo em vista os termos da LC 864/2017, que revogou todos os quadros de acesso até então vigentes, não há como acolher o pedido de invocação de regime jurídico já superado.

Pois bem. Não obstante o esforço do recorrente, não vejo como me distanciar da conclusão alcançada na primeira instância.

O fato de a administração não ter atendido os prazos previstos na LC 467/08 não enseja o reconhecimento do direito dos impetrantes notadamente diante da justificativa apresentada de contenção orçamentária.

Deste modo, não tendo havido efetivamente a promoção dos militares, apenas a indicação da formação dos quadros não há que se falar em direito adquirido capaz de obstar a validade e eficácia de novel legislação, a qual textualmente determinou o cancelamento dos quadros, com a expressa previsão de nova elaboração e, via de consequência, com novos regramentos, o que se deu com a edição da LC 864/2017.

Sobre a impossibilidade de aplicação de regime jurídico superado, já se manifestou este e. TJES, “mutatis mutandis”:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Processo de promoção. Polícia militar DO ESPÍRITO SANTO. Lc nº 864/2017. aplicabilidade. Recurso conhecido e improvido . I - Indubitável que a legislação aplicável aos pretendentes à promoção na carreira de praças e oficiais de administração da polícia militar deste Estado no interregno de 02.08.2017 (data da publicação da LC 864/2017) a 30.04.2019 (data da publicação da LC 911/2019) é a LC nº 864/2017, restando inimaginável a aplicação de legislação diversa a candidato específico .
Ao tempo em que o recorrente pretendeu sua promoção na carreira já estava vigente aludida lei, devendo, portanto, submeter-se aos seus regramentos.
II -
No art. 113 da LC nº 864/2017 há previsão expressa de revogação da LC nº 467/08 pelo advento da nova legislação, não sendo crível a possibilidade de aplicação de lei já revogada
, tampouco sob o argumento infundado do recorrente de que era o que vigorava à época da imposição da pena de advertência em seu desfavor. Ademais, é sabido ainda, ser entendimento assente na própria Corte Suprema que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico. III - A LC nº 864/2017 traz a previsão em seu art. 17 no sentido de que o militar estadual que se sentir prejudicado, por ato administrativo intrínseco à aplicação desta Lei Complementar, justificando os motivos, poderá recorrer ao Comandante Geral da PMES ou do CBMES, no prazo máximo de cinco dias úteis da publicação no boletim (§1º) . IV Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189010481, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

A irresignação dos impetrantes, pautada apenas na irrazoabilidade da medida não é capaz de infirmar a conclusão há muito assente da inexistência de direito adquirido a regime jurídico dos servidores, principalmente quando sequer perfectibilizado o ato de promoção dos requerentes.

Assim, ausente o direito líquido e certo, se mostra escorreita a sentença que denegou a segurança.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo incólume a sentença denegatória.

Sem honorários advocatícios, por força do artigo 25 da Lei 12.019/2009.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.